Tribunal: CARF
Processo: 10120.010975/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.010975/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.087 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
FERNANDO MOREU MALARET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa.
OPERAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
Ausência de comprovação documental, que suporte as operações de
bonificação de quotas e de mútuo para compra e venda de quotas entre partes
relacionadas, enseja a manutenção da autuação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial não declarado é tratado como omissão de
rendimentos, visto que evidenciam renda auferida e não oferecida à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido subsidiário para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.010975/2009-80
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.087 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.010975/2009-80

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por FERNANDO MOREU
MALARET contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília (DRJ/BSB), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$4.727.859,12 (quatro milhões, setecentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e nove
reais e doze centavos) ante a constatação de acréscimo patrimonial a descoberto no ano-
calendário de 2006.
Segundo a fiscalização,
[o] sujeito passivo é sócio das pessoas jurídicas PROMOBARNA
INCOPORADORA LTDA, CNPJ (...) e INTERPIRINEUS
INCORPORADORA LTDA, CNPJ (...).
Essas sociedades realizaram alteração contratual no ano de
2006, com aumento do capital social.
Da Terceira para a Quarta Alteração Contratual da firma
INTERPIRINEUS INCORPORADORA LTDA (doc. de fls.
62/72), a participação do sujeito passivo no capital dessa
empresa pulou de R$510.000,00 (Quinhentos e Dez Mil Reais)
para R$2.550.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Cinquenta
Mil Reais).
O fato ocorreu em razão de ter havido aumento de capital da
sociedade, suportado tão-somente pela sócia pessoa jurídica
PROMOBARNA INCORPORADORA LTDA, sem nenhum
aporte por parte do Sr. Fernando Moreu Malaret, conforme
registro 52061202070, de 17/11/2006, na Junta Comercial do
Estado de Goiás.
Dessa forma, o patrimônio do contribuinte ficou aumentado em
R$2.040.000,00 (Dois Milhões e Quarenta Mil Reais) =
2.550.000,00 -510.000,00.
(...)
Abaixo transcreve-se a cláusula segunda de alteração contratual da
sociedade PROMOBARNA INCORPORADORA LTDA (doc.
de fls. 36/42):
“Cláusula Segunda: A sócia PROMOCIONES VELASECA
2000 SL, acima qualificada, cede e transfere 649 (seiscentas e
quarenta e nove) de suas quotas de capital, no valor nominal de
R$10.000,00 (dez mil reais) cada e total de R$6.490.000,00 (seis
milhões, quatrocentos e noventa mil reais), ao sócio
FERNANDO MOREU MALARET, também já qualificado no
preâmbulo.
(...)
Conclui-se, do dispositivo contratual acima transcrito, que o
contribuinte teve seu patrimônio pessoal acrescido de
R$6.490.000,00 (Seis milhões, Quatrocentos e Noventa Mil
Reais), sem ter oferecido nenhuma contrapartida. (f. 135/136;
sublinhas deste voto)

Em
sua
impugnação
(f.
176/184)
esclareceu
que,
(i)
quanto
à
INTERPIRINEUS INCORPORADORA LTDA. disse existir disposição contratual no sentido de
que “todo aumento de capital efetivado não importará diluição do capital dos referidos sócios
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.087 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.010975/2009-80

Fernando Moreu Malaret e Wesley José Carneiro que, somadas as suas participações, deterão,
sempre, 37% (trinta e sete por cento) do capital social da sociedade” (f. 180), o que significa que
existira uma doação da PROMOBARNA INCORPORADORA LTDA. em seu favor com o
objetivo de manter a participação societária anteriormente colocada; e, (ii) no tocante à
PROMOBARNA INCORPORADORA LTDA., narra que o aumento de capital se deu mediante
um empréstimo efetivado pela sócia Promociones Vilaseca em
favor deste, conforme consta do instrumento particular de compra e
venda de participação societária e outras avenças, datado de
01/12/2006, empréstimo este no valor de R$6.490.000,00 (seis
milhões, quatrocentos e noventa mil reais), exatamente o valor
correspondente ao seu aumento de capital. (fl. 182)
Pediu fosse oficiada a Junta Comercial de Goiás para apresentar as alterações
contratuais das sociedades.
Ao apreciar os motivos declinados, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se,
como
rendimentos
omitidos,
os
acréscimos
patrimoniais a descoberto, quando verificado o excesso de
aplicações de recursos sobre origens de recursos, que evidenciam
renda auferida e não declarada, não justificados pelos rendimentos
declarados,
tributáveis,
não
tributáveis
ou
tributados
exclusivamente na fonte.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A prova documental deve se apresentada juntamente com a
impugnação, não podendo o contribuinte apresenta-la em outro
momento, a menos que ou demonstre motivo de força maior, ou se
refira a fato ou direito superveniente, ou se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (f. 245)

Intimada, apresentou recurso voluntário (f. 274/284) replicando a tese aventada
em sede impugnatória acrescentando um pedido subsidiário: o afastamento da multa sob a
alegação de “em momento algum dos autos foi comprovado que a suposta omissão de receita ou
rendimentos (...) decorreu dos atos caracterizadores das infrações descritas nos arts. 71
[sonegação], 72 [fraude] e 73 [conluio] da Lei no 4.502/64.” (f. 283)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.087 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.010975/2009-80

No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Conforme relato, apenas em grau recursal pretende, em caráter subsidiário, o
afastamento da sanção cominada. Além de o pedido não ter sido formulado em sede
impugnatória, falece o recorrente de interesse de agir. Do escrutínio do auto de infração
evidenciado não ter sido a multa qualificada por ocorrência de sonegação, fraude ou conluio,
como inadvertidamente entendeu o recorrente – vide aplicação de multa no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) às f. 135/138. Seja pela inovação recursal, seja pela carência do
interesse de agir, deixo de conhecer o recurso neste tocante.
Feito o registro, conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os
demais pressupostos de admissibilidade.
Embora requisitado pela fiscalização cópia dos atos constitutivos da
PROMOCIONES VILASECA (f. 3), com quem teria celebrado vultuoso contrato de mútuo,
nenhum documento foi acostado, não sendo possível averiguar a composição da sociedade, que
sempre participou com, no mínimo, 82% (oitenta e dois) por sendo do capital social da
PROMOBARNA INCOPORADORA LTDA – vide contrato social e alterações posteriores às f. 12/61.
O recorrente, ao seu turno, é sócio tanto da INTERPIRINEUS
INCORPORADORA LTDA, quanto da PROMOBARNA INCOPORADORA LTDA, detendo
esta última sempre, no mínimo, 62% da INTERPIRINEUS INCORPORADORA LTDA – vide
contrato social e alterações posteriores às f. 63/108.
Estar-se diante, portanto, de transações milionárias envolvendo partes
relacionadas, apresentando o recorrente duas justificativas para elidir a autuação por acréscimo
patrimonial a descoberto: (i) ter sido agraciado por bonificações de cotas feitas pela
PROMOBARNA INCOPORADORA LTDA. à INTERPIRINEUS INCORPORADORA
LTDA., figurando como sócio de ambas as empresas; e, (ii) ter recebido empréstimo da
PROMOCIONES VILASECA no valor de R5 6.490.000,00, exatamente o total correspondente
ao seu aumento de capital na PROMOBARNA INCOPORADORA LTDA.
Para corroborar a sua narrativa apresenta tão somente os contratos sociais das
empresas
PROMOBARNA
INCOPORADORA
LTDA.
e
INTERPIRINEUS
INCORPORADORA LTDA., em que integra o recorrente os respectivos quadros societários,
bem como o instrumento particular de compra e venda de participação societária (f. 121/126) e o
respectivo distrato (f. 124/125).
Não foram acostadas as DIRPJ das pessoas jurídicas, os respectivos livros
contábeis tampouco escritura pública ou instrumento particular registrado, tratando
especificamente da liberalidade do doador ao donatário. O contrato e o distrato acostados
falecem de força probatória, eis que apenas instrumentos particulares celebrados em 2006, cuja
reconhecimento das firmas se deu somente após o início da fiscalização. Como acertadamente
aponta a instância a quo,
[o] primeiro documento corresponde a suposto empréstimo, que
não foi celebrado por meio de um Contrato de Mútuo, mas um
simples Contrato de Compra e Venda de Participação Societária
outras Avenças, ‘de gaveta’, onde se transferiu ao ora impugnante
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.087 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.010975/2009-80

11$6.490.000,00, correspondentes a 649 quotas da sociedade
Promobarna
Incorporadora,
devidamente
subscritas
e
integralizadas. O segundo, um Termo de Distrato ao contrato
citado (fls. 36/42, 102/104, 172/178).
Contudo, os termos desse documento não se coadunam com a sexta
alteração do Contrato Social da Promobarna Incorporadora Ltda.
(fls. 36/42), datada - de 14/06/2006, onde há declaração expressa
em sentido oposto, da sócia Promociones Vilaseca 2000 SL, de que
houve a cessão de 649 quotas do capital social, totalizando
11$6.490.000,00 ao ora impugnante, declarando, ipsis litteris, que
houve 'plena e irrevogável quitação entre os mesmos e a
Sociedade, nada tendo a reclamar.’
Sem qualquer esforço, verifica-se que o contrato social dá conta de
que a cessão foi a título oneroso, vez que não há qualquer
disposição de gratuidade em seus termos. Igualmente, não há
qualquer condição ou restrição para a revogabilidade do negócio
jurídico, no valor de R$6.490.000,00, vez que esse documento
explicitamente informa que a quitação se deu de forma plena e
irrevogável.
A onerosidade é indubitável, pois o próprio impugnante afirmou
que comprara a participação societária através de ‘empréstimo’,
firmado em 01/12/2006, com a Promociones Vilaseca.
Não bastasse isso, a transferência dos R$6.490.000.00 ocorreu
sobre a parte já integralizada (R$13.096.597,62), apesar de ainda
restar mais de R$86.903.402,38 ainda a integralizar, de um total de
R5100.000.000,00 de Capital Social (fls. 102/104 e 172/175).
Assim, descabe a alegação de que a integralização dos valores
relativos à aquisição das cotas observaria o prazo de 60 meses.
(...)
Em suma, o Contrato Social, de forma peremptória, informa que a
aquisição ocorreu de forma plena, irrevogável e onerosa, bem
como o contribuinte não comprovou a tomada do alegado
empréstimo com documentação hábil e idônea, bem como não
acostou outros papéis necessários à comprovação da suposta
origem dos recursos, como Livros Contábeis das empresas
envolvidas (registrados tempestivamente); respectivas Declarações
de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (espontaneamente
enviadas); Contrato e Mútuo registrado no órgão competente. (f.
259/260)

Não escapa à atenção da fiscalização a modificação da justificativa quanto à
natureza do negócio deveras celebrado:
Em 24/04/2007, envia sua Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física - DIRPF (fls. 111/113). Nela, informa, ressalte-se,
que recebeu a título de doação, não de empréstimo, da empresa
Promociones Vilaseca, o valor de R$6.499.500,00, apondo tanto no
quadro Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, quanto na
declaração de bens e direitos, esse montante, além de outros
recebidos. Não há qualquer preenchimento de Dívidas e Ônus
Reais em relação a esse valor, indicando equívoco no quadro de
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.087 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.010975/2009-80

bens. O alegado empréstimo é tratado, nesse momento, destaque-
se, como doação;
Coincidentemente, em 14 de dezembro de 2006, no mesmo mês em
que disse ter tomado emprestado os R$6.490.000,00, mas declarou
na DIRPF como doação, inclui disposição no Contrato Social
(cláusula n° 20, fls. 36/42), semelhante à constante nos contratos
da Interpirineus (cláusula 112, fls. 53/91), onde estipula que
qualquer redução ou aumento do Capital Social respeitará o fato de
que estará desobrigado de fazer qualquer aporte, mantendo a sua
participação inalterada. Em suma, passará a ter também, a título
gratuito, quotas bonificadas. Mais uma vez sem explicar a
motivação para tal liberalidade da Promociones Vilaseca 2000 SL;
Em 03/01/2008, o contribuinte "lembra-se" de que não lhe foram
doados os R56.490.000,00, mas, sim, que lhe foram emprestados.
Dessa forma, retifica sua DIRPF para incluir tal transação (fls.
213/218). – vide f. 260/261.
Por não ter se desincumbido do ônus que lhe competia, há de ser mantida a
autuação.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido
subsidiário, para, na parte conhecida, nega- lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital